Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701825-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Geovanny Correia de Morais Agravada: Fipecq - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do Cnpq, do Inpe e do Inpa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 55076407) interposto por Geovanny Correia de Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0033807-56.2011.8.07.0001, que acolheu, apenas em parte, a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora recorrente, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora realizada em que o executado alega, em suma, que as verbas penhoradas são impenhoráveis, uma vez que são oriundas das verbas salariais recebidas. Manifestação do exequente ao ID 180217840. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que razão em parte assiste ao executado. É cediço que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. No entanto, analisando os extratos colacionados aos autos (ID 178225052 e seguintes), verifico que há diversos valores recebidos à título outro que não o pagamento de salário. Esses valores recebidos à título de PIX, transferências e/ou estornos, perfazem o montante de R$ 2839,42. Tendo em vista que esses valores não estão cobertos pelo manto da impenhorabilidade, devem ser liberados em favor do exequente. Diante do exposto, acolho em parte a impugnação apresentada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1909,14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 2839,42 e alvará em favor da parte executada do valor de R$ 1909,14, relativos aos valores bloqueados conforme consta no ID 179181714. Ao final, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 49033923 (certidão de ID 49033936), que determinou a suspensão da execução até 12/01/2019 (contrato de mútuo).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55076407), inicialmente, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual pretende que seja deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas em parte a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora recorrente, nos autos do processo de origem. firma que a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia encontrada em sua conta bancária recaiu sobre montante protegido pelo critério da impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Sustenta também que ficou devidamente demonstrado, nos autos do processo de origem, que o montante objeto de constrição ostenta, na íntegra, natureza remuneratória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de liberação de toda a quantia penhorada. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. Sobreveio a decisão que deferiu a gratuidade de justiça em favor do recorrente e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 55300609). A entidade agravada apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 55846794). O recorrente noticiou o proferimento de sentença nos autos do processo de origem (Id. 56304367). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem (no 0033807-56.2011.8.07.0001) foi proferida sentença que julgou extinta a relação jurídica processual nos moldes do art. 487, inc. II, em composição com o art. 924, inc. V, ambos do CPC, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 187960134). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É sabido que a superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. E isso porque sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, se sobrepondo à esta. Após prolatada sentença, é esta que pode ser impugnada, via recurso de apelação. 2. Ao julgar o mérito, o Juízo de origem resolveu todas as questões do processo, inexistindo persistência no objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 4. A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1790907, 07087204020238070000, 3a Turma Cível, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, data de julgamento: 23/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator